Tribunal: STF
Processo: ARE 1524862
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITAÇÃO A ITENS EXPRESSAMENTE PREVISTOS. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE ATIVIDADES MEIO DO SETOR ELÉTRICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo a incidência do ISS sobre atividades meio relacionadas ao setor de energia elétrica, como a instalação de postes e transformadores. O recorrente sustenta que tais serviços estariam abrangidos pela imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal e que sua tributação pelo município violaria a competência legislativa da União.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal abrange atividades meio ligadas ao fornecimento de energia elétrica, impedindo a incidência do ISS sobre serviços acessórios, como a instalação de postes e transformadores; (ii) estabelecer se a incidência do ISS sobre tais serviços viola a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, conforme os arts. 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal restringe-se expressamente ao fornecimento de energia elétrica, aos serviços de telecomunicações, aos derivados de petróleo, aos combustíveis e aos minerais do País, não comportando interpretação ampliativa para incluir atividades meio ou itens acessórios.



    4. A incidência do ISS sobre serviços acessórios ao setor elétrico não configura invasão da competência tributária federal, pois tais serviços não caracterizam exploração direta de energia elétrica nem legislação sobre o setor, inexistindo ofensa aos arts. 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental não provido.